Tribunal: TJSP
Processo: 2020934-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000378418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020934-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERLAN
RODRIGUES ANDRADE, é agravada MARIA DE FATIMA MARTINS OLIVEIRA
VALENTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3o juiz que declarará
voto. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
AGRAVANTE: ERLAN RODRIGUES DE ANDRADE (devedor)
AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA MARTINS OLIVEIRA VALENTINI
(credora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO CARLOS EDUARDO SANTOS
PONTES DE MIRANDA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa.
Título extrajudicial (alugueres e encargos de locação predial).
Bloqueio de ativos financeiros e deferimento de pedido de
penhora em proporção (trinta por cento), incidindo sobre renda
de devedor. Impenhorabilidade de salário. Inteligência do
artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Recurso do
devedor. Parcial provimento.
VOTO No 37.409
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedor, assim identificado em
execução por quantia certa (título extrajudicial: crédito, tomando contrato de
locação residencial), o agravante questiona decisão, que deferiu penhora,
ainda que parcial, sobre renda salarial.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl.
47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Informações da instância da causa, a fls. 51/52.
Contraminuta, a fls. 54/58.
FUNDAMENTAÇÃO
Inadimplência de alugueres e encargos de locação
predial, remontando a agosto de 2.018 (fls. 04, dos autos principais), sem que
o devedor ofereça qualquer alternativa para compor o débito, a hipótese
legitima relativizar direitos e obrigações, e, assim, minimamente, a resguardar
direitos de credora, do que a penhora, aqui reduzida de trinta para quinze por
cento da renda salarial do devedor, não avança limites de razoabilidade,
sobretudo a afetar-lhe o sustento.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos limites acima explicitados (redução de percentual de
penhora de dinheiro).
CARLOS RUSSO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34807
Agravo de Instrumento no 2020934-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Erlan Rodrigues Andrade
Agravado: Maria de Fatima Martins Oliveira Valentini
Interessado: Nirma Rodrigues de Andrade
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 34807
Adotado o relatório do relator sorteado, ouso divergir
da maioria, o fazendo para dar provimento em parte ao agravo, em maior
extensão, pelos fundamentos a seguir expostos.
No caso presente, deliberou a maioria permitir a
retirada de quinze por cento dos rendimentos de salário do agravante,
mediante o argumento de que, considerado o valor mensal que recebe,
possível a penhora parcial sem que tal medida cause comprometimento ao
seu sustento.
Cediço que as verbas decorrentes do recebimento de
salário possuem caráter alimentar e destinam-se à própria sobrevivência do
executado e sua família, sendo impenhoráveis, a teor do artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil.
É fato que o objetivo central que comanda todas as
impenhorabilidades é o de preservar o indispensável à existência decente
do obrigado. Em outras palavras, o instituto da impenhorabilidade visa
proibir a penhora de valores de caráter alimentar, necessários ao
provimento das despesas destinadas à satisfação das necessidades básicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de subsistência de quem os recebe, vale dizer, para suprir seus gastos com
alimentação, saúde, habitação, transporte, educação e lazer.
Em razão disso, na vigência do Código de Processo
Civil de 1973, a jurisprudência passou a relativizar a impenhorabilidade do
salário, permitindo a constrição de parte da verba desde que o
remanescente permitisse ao devedor se manter com dignidade.
Posteriormente, o próprio legislador excepcionou a
regra da impenhorabilidade absoluta do salário, ao estabelecer parâmetro
objetivo no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015,
reputando possível a penhora de parte do salário apenas quando a verba
mensal recebida pelo devedor superar os 50 salários mínimos.
No caso, o agravante comprovou que percebe
rendimento líquido mensal de R$ 4.469,41 (fl. 38), ou seja, quantia inferior
ao limite legal de 50 salários mínimos, além do que a condenação imposta
ao agravante não tem natureza alimentar, únicas hipóteses que autorizariam
a penhora de percentual de verbas decorrentes de salário.
Não se ignora precedente do C. STJ que, através de sua
Corte Especial, por ocasião dos Embargos de Divergência em REsp
1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, por
maioria de votos, relativizou a regra da impenhorabilidade dos salários,
permitindo a constrição de percentual da verba salarial do executado,
preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, não se há olvidar que tal entendimento levou
em consideração a renda mensal auferida pelo executado no valor de R$
33.153.04 e foi proferido por maioria de votos, cuja especificidade
desautoriza conferir ao entendimento tese jurídica consolidada passível de
aplicação em todos os demais casos.
A matéria é controvertida no âmbito do próprio
Superior Tribunal de Justiça, não constituindo precedente relevante a ser
aplicado pelos tribunais inferiores, convicção que mais se fortalece quando
se verifica que a premissa fática do precedente refere vencimento mensal
da ordem de trinta mil reais, quantia oito vezes superior ao rendimento
recebido no caso presente. Inviável, portanto, dada a absoluta
desproporção entre os vencimentos envolvidos, a resultar em premissas
fáticas absolutamente diversas, aplicar o precedente da Corte Superior ao
caso presente.
Nesta
perspectiva,
considerando
que
não
foi
apresentado nenhum elemento de convicção que permita excepcionar a
regra da impenhorabilidade, não se há falar em penhora sobre qualquer
percentual do salário do agravante.
Outrossim, o agravante comprovou que o valor
bloqueado de R$ 2.088,95 na conta de sua titularidade no 32041-6, agência
0906, da Caixa Econômica Federal, é proveniente de recebimento de
salário, o que o faz impenhorável à vista do disposto no art. 833, inc. IV,
do CPC, cujo montante deverá ser imediatamente liberado em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal raciocínio, contudo, não se aplica ao valor
bloqueado de R$ 1.816,55 na conta de sua titularidade no 77694-7, agência
619-0, do Banco Bradesco, porquanto não comprovada a sua origem
laboral, sendo de rigor a manutenção da penhora do referido valor.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao recurso, em maior extensão, para afastar a penhora incidente sobre o
salário do agravante, bem como para reconhecer a impenhorabilidade da
quantia de R$ 2.088,95 objeto de bloqueio on line na conta corrente
32041-6, agência 0906, da Caixa Econômica Federal e determinar o
desbloqueio do valor correspondente em favor do agravante.
ANDRADE NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO RUSSO
10B925D0
4
7
Declarações de
Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
10BD1B12
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2020934-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.